Tribunal: TJMT
Processo: 1018174-63.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018174-63.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA ROCHA - CPF: 412.502.909-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO

DO
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS.

CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES ESSENCIAIS E DE PROVA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COM COMPENSAÇÃO DO QUE FOI UTILIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
por instituição financeira
contra sentença que, nos autos de
Ação Declaratória de
N
ulidade Contratual c/
c
Repetição de Indébito e Danos Morais
, declarou a inexistência do contrato de cartão de crédito, reconheceu a nulidade dos débitos a ele vinculados, determinou a restituição das quantias indevidamente descontadas do consumidor, com compensação de valores eventualmente utilizados, e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i)
o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas próprias razões da apelação pode ser conhecido; (
ii
) é válida a contratação eletrônica de cartão de crédito realizada com consumidor idoso e analfabeto sem a observância de formalidades destinadas a assegurar sua efetiva manifestação de vontade; e (
iii
) a cobrança
decorrente do contrato declarado nulo caracteriza dano moral indenizável, bem como se é cabível a redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando formulado nas próprias razões recursais, pois o art. 1.012, § 3o, do CPC estabelece que tal requerimento deve ser apresentado por petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao relator, configurando inadequação da via eleita.

4.
As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os deveres de transparência, informação e boa-fé objetiva nas relações contratuais.

5.
A celebração de negócios jurídicos por pessoa analfabeta exige cautelas formais que assegurem a compreensão do conteúdo do contrato, como a assinatura a rogo subscrita por testemunhas ou mecanismos equivalentes que garantam manifestação de vontade válida.

6.
A apresentação de registros sistêmicos e aceite eletrônico unilateral não constitui prova suficiente da contratação válida quando inexistem elementos que demonstrem que o consumidor analfabeto teve ciência e compreensão do conteúdo do contrato.

7.
A incompatibilidade entre o produto ofertado
-
cartão de crédito de categoria elevada
-
e o perfil econômico do consumidor aposentado que percebe um
salário mínimo
reforça a conclusão de que não houve informação adequada e consentimento válido.

8.
Declarada a nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, com restituição das quantias
indevidamente
pagas
, admitida a compensação de valores comprovadamente utilizados pelo consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

9.
A submissão de consumidor idoso e analfabeto a cobranças indevidas e descontos incidentes sobre benefício previdenciário configura violação à dignidade do consumidor e caracteriza dano moral
in
re

ipsa
.

10.
O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, a
condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso

parcialmente conhecido e,
nesta extensão
, desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sendo incabível sua apreciação quando deduzido nas próprias razões recursais.

2. A contratação de serviços financeiros por consumidor analfabeto exige prova robusta da efetiva manifestação de vontade, mediante observância de formalidades que assegurem a compreensão do conteúdo contratual.

3. A ausência dessas cautelas invalida a contratação e impõe a restituição dos valores indevidamente
quitados
, admitida a compensação do que tiver sido efetivamente utilizado.

4.
A imposição de cobranças decorrentes de contrato bancário inválido a consumidor idoso e analfabeto configura violação à dignidade e caracteriza dano moral indenizável.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CPC,
arts
. 85, § 11 e 1.012; CC, art. 595
; CDC,
art. 39, III
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, Súmula n. 297 e REsp n. 1.907.394/MT; TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003 e N.U 1000153-58.2023.8.11.0024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo
BANCO BRADESCO S.A.

contra
s
entença proferida

pela Juíza de Direito Paula
Saide

Biagi

Messen

Mussi

Casagrande
, da 1a Vara
Cível da Comarca de Sorriso
, que nos autos da
Ação Declaratória de
N
ulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
movida por
LUIZ GONZAGA ROCHA
,
julgou

procedente s o s pedido s formulado s
na inicial, para
declarar
a inexistência/nulidade do contrato de cartão de crédito objeto da lide
e
de

todos os débitos a ele vinculados, tornando definitiva a tutela de urgência concedida
,
além de

condena
r
a instituição financeira
à restituição
d
as importâncias
indevidamente

descontad
a
s
do
autor,
com autorização para
o abatimento de eventuais
quantias

comprovadamente utilizad
a
s em

compras/saques
, e

ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe
de R$ 10.
000,00,
ambos devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora
. Ainda,
determinou que o requerido arque com a
s custas processuais e
os
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação

(id.
346707435
).

Em suas razões, o apelante sustenta
ser necessária a atribuição de efeito suspensivo
ao recurso,
aduzindo que
a execução imediata da sentença

lhe
causaria
dano
irremediável, ante a ausência de ato ilícito que pudesse justificar a
condenação e a dificuldade de recuperação dos
montantes
pagos
na hipótese de acolhimento da insurgência
.

No mérito, afirma
que
os encargos, juros e tarifas mencionados pela

parte autora na demanda
se
referem
ao produto
denominado
“
Parcelado Fácil
”
,
o qual
é
devidamente
divulgado na fatura
e
implementado

automaticamente caso o
cliente
não
efetu
e
a
quit
ação integral
do
valor devido
.

Acrescenta
que a
Resolução n. 4.549/17 do Conselho Monetário Nacional
estabeleceu

novas regras para o pagamento do saldo da fatura do
c
artão

de
c
rédito, especificamente
nas hipóteses em que não ocorre sua liquidação integral.

Esclarece que a
fatura com vencimento em 10/08/2025

não
foi
quitada integralmente
,
tendo
sido
pago
o
montante de R$ 1.498,99
, enquanto
o total
devido
era
de R$

2.021,18
, o que gerou o primeiro ciclo de

uso do crédito rotativo
.

Informa

que a fatura subsequente,
de
10/09/2025,
foi fechada
no valor de R$ 2.474,27,
sendo que foi realizado
novo pagamento parcial
,
de R$ 997,29, o que ensejou o parcelamento automático do saldo re
sidual
em 12 prestações, ante a ausência de opção diversa pelo cliente até o vencimento.

Aponta que n
a fatura
de
10/10/2025
já se

encontrava
m

disponibilizados os
importes
referentes ao parcelamento, bem como
o
lança
mento d
a primeira parcela da negociação, acrescida dos encargos, juros e IOF decorrentes da operação
.
Enfatiza
que
,

caso não seja do interesse do cliente
aderir

a
o

parcela
d
o
,
poderá solicitar
seu
cancelamento

ou
a
alteração da quantidade das
prestações

pelos
canais
de atendimento
disponibilizado
s.

Registra que
o autor efetuou a aquisição d
o
s
eguro
s
uperprotegido
no ato da
contratação do cartão
de crédito
,
reduzindo a probabilidade de fraudes.

Argumenta
não haver dano moral,

pois
ausente
s os requisitos necessários para
sua configuração
.
Destaca que
nada foi lesado na esfera emocional/moral/patrimonial d
o
recorrido
,
tampouco h
á nexo de causalidade entre o
suposto
prejuízo

e
sua conduta
, assinalando
que

a situação narrada
configuraria, quando muito, mero aborrecimento, insuscetível de reparação
, a qual,
se reconhecida,

deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com essas considerações,
postula
o recebimento do apelo nos efeitos
devolutivo e suspensivo,

além

d
a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente
, com a consequente inver
são
da sucumbência
.

Subsidiariamente,
pleiteia
a

redução dos danos
morais.

O apelado apresentou contrarrazões,
pugnando pelo
desprovimento do recurso e majoração dos honorários
advocatícios

sucumbenciais

(id.
346707448
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que

LUIZ GONZAGA ROCHA

ajuizou

Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/
c
Repetição de Indébito e Danos Morais

em face d
o
BANCO BRADESCO S.A.
,

pretendendo
a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito denominado “Bradesco Platinum”, sob o argumento de ausência de manifestação válida de vontade, em razão de sua condição de idoso
,
analfabeto
e
hipervulnerável
,
bem como o reconhecimento da inexistência dos débitos dele decorrentes
.
Ainda, visa à
restituição dos valores indevidamente
adimplidos
e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de R$ 10.000,00

(id.
346707406
).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo

prolatou sentença de procedência
da
demanda, nos seguintes termos
:

“(...)

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), dada a hipossuficiência técnica e informacional da parte autora.

O cerne da lide reside na validade da contratação de cartão de crédito "Platinum" por consumidor idoso e analfabeto.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora é pessoa de pouca instrução (analfabeta) e idosa, o que a coloca em situação de
hipervulnerabilidade
(art. 39, IV, do CDC). Para a validade de negócios jurídicos firmados por pessoas analfabetas, o Código Civil e a jurisprudência exigem formalidades essenciais para garantir a real manifestação de
vontade, como a assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas ou instrumento público (art. 595 do CC).

Nesse sentido:
(...)

No caso em tela, a instituição financeira ré limitou-se a apresentar telas sistêmicas e uma suposta "assinatura digital" ou "aceite eletrônico" para comprovar a contratação.Contudo, observa-se que tal contratação eletrônica foi realizada sem a coleta de biometria facial ou qualquer outro mecanismo robusto de autenticação que pudesse garantir que o autor, analfabeto, tinha plena ciência dos termos contratados.

A simples adesão digital, desacompanhada de biometria facial ou de confirmação inequívoca de que o consumidor compreendeu a natureza do produto (um cartão de crédito de alta renda "Platinum", com encargos elevados), é insuficiente para vincular a parte autora, mormente considerando sua condição de analfabetismo. Não é crível que um aposentado que percebe um
salário mínimo
contrate conscientemente um produto destinado a público de alta renda, com taxas incompatíveis com seus proventos, se devidamente informado.

Houve, portanto, flagrante violação ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC) e à boa-fé objetiva. A ausência de formalidades legais para a contratação com analfabeto, somada à fragilidade da prova da contratação digital (sem biometria), torna o negócio jurídico nulo de pleno direito.

Declarada a nulidade, as partes devem retornar ao
status quo ante
. Os valores descontados indevidamente da conta/benefício da parte
autora devem
ser restituídos.

Todavia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC),deverão ser abatidos (compensados) do montante indenizatório eventuais valores que a parte autora tenha comprovadamente utilizado ou recebido em decorrência do uso do cartão, apurando-se o saldo em liquidação de sentença.

Por fim, o dano moral é evidente. A conduta da ré em impor produto oneroso a consumidor
hipervulnerável
, efetuando descontos em verba de natureza alimentar (aposentadoria de um
salário mínimo
), compromete a subsistência e a dignidade da parte autora, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
(...)

Considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que reputo razoável e proporcional.

Ante o exposto,

JULGO PROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
DECLARAR
a inexistência/nulidade do contrato de cartão de crédito "Bradesco Platinum" objeto da lide, bem como de todos os débitos a ele vinculados, tornando definitiva a tutela de urgência concedida;

b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de Danos Materiais(repetição do indébito) referentes aos valores indevidamente descontados da parte autora, autorizando-se o abatimento de eventuais valores comprovadamente utilizados pelo consumidor em compras/saques. O saldo apurado deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do evento danoso (cada desconto), pela taxa Selic até a geração de efeitos da Lei 14.905/2024, quando então a atualização monetária será feita pelo IPCA, e acrescido de juros de mora calculados com base na Selic deduzido o IPCA, a contar da data da citação.

c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre este valor incidirá correção monetária pelo IPCA, a contar da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora calculados com base na Selic deduzido o IPCA, a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC.
(...)”.
(id.

346707432
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva

que lhe seja atribuído efeito suspensivo e a senten
ça reformada para julgar a
ação
improcedente.

De forma subsidiária
,
vindica
a
redução
d
o
quantum
arbitrado a título de danos morais
.

Pois bem.

Preliminarmente, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação. (...)”
.

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 05/06/2024,
p
ublicado no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio
recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3o, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo apelante
.

Prosseguindo, a controvérsia recursal
reside n
a validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes,
n
a legitimidade das cobranças decorrentes do
s
produto
s
denominado
s

“
Parcelado Fácil
”
e seguro superprotegido,
assim c
omo
n
a caracterização e
n
o montante dos danos morais fixados na sentença.

De
proêmio
, mister consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no âmbito das relações de consumo, aplicando-se ao caso, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante expressa previsão da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à validade do negócio jurídico, os autos evidenciam que o apelado ostenta a condição de pessoa idosa,
com
66 anos de idade à época dos fatos, analfabeta
e
beneficiária de aposentadoria de um salário
-
mínimo
-
circunstâncias que, em conjunto, o inserem em situação de
hipervulnerabilidade
nas relações de consumo, impondo ao fornecedor deveres reforçados de transparência, cuidado e informação.

Nesse contexto, o ordenamento condiciona a higidez dos negócios firmados por analfabetos ao cumprimento de formalidades essenciais
destinadas a assegurar a real manifestação de vontade do contratante, tais como a assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas
(art. 595 do CC)
ou a lavratura de instrumento público
na hipótese de haver previsão legal
.

Ta
is
requisito
s
constitu
em
salvaguarda substancial da autonomia privada daquele que, por não saber ler nem escrever, não tem condições de compreender, por si próprio, o conteúdo dos atos jurídicos que o vincularão.

A propósito
, “
a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
”
(
STJ,
REsp n. 1.907.394/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021,
DJe
de 10/5/2021)
.

Registre-se que esse
cenário
também
reclama a incidência das normas protetivas do Estatuto do Idoso, que reforçam a necessidade de especial cautela nas relações contratuais envolvendo pessoas em condição de maior vulnerabilidade social e informacional.

Na espécie,
a
prova produzida pelo apelante restringe-se a registros sistêmicos internos e
à

assinatura eletrônica
constante
na
“
Proposta para Emissão de Cartões de Crédito Bradesco
”
(id.
346707425
),

elementos unilaterais que, por si sós, não permitem aferir se o consumidor
efetivamente
compreendeu o

conteúdo e as condições da contratação realizada.

Por certo, i
ncumbia à instituição financeira, na condição de fornecedora e detentora de todos os elementos probatórios relativos à contratação, demonstrar que foram observadas as cautelas exigíveis diante da condição pessoal do contratante
,
ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, a
usente qualquer
elemento
idôneo que atestasse a livre e consciente anuência do
recorrido
, não se pode reputar válido o vínculo obrigacional pretendido pela instituição financeira, pois a fragilidade do suporte probatório não supre a exigência de manifestação de vontade qualificada imposta
pelas suas limitações pessoais
.

Agrava o quadro o fato de o produto ofertado
-
cartão de crédito na modalidade
“
Platinum
”
, com limite de R$ 2.400,00 e encargos expressivos
-
ser voltado a consumidores de alta capacidade financeira, perfil que não guarda qualquer correspondência com a realidade do apelado. A incompatibilidade entre o produto e o perfil econômico do contratante é, por si mesma, indicativo robusto de que a contratação não foi precedida de informação adequada e compreensível acerca da natureza e dos custos do serviço.

Outrossim, vale mencionar que

o cartão
de crédito
foi encaminhado ao autor sem solicitação prévia, circunstância que

caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor, reforçando a irregularidade da relação contratual estabelecida.

Reconhecida a nulidade, impõe-se o desfazimento dos efeitos patrimoniais produzidos pelo contrato, com a devolução ao
recorrido
dos valores

indevidamente
pagos
. A autorização para compensação das quantias utilizadas em compras e saques encontra fundamento no princípio que veda o locupletamento sem causa, evitando que a proteção conferida ao consumidor se converta em fonte de vantagem patrimonial indevida.

Por igual razão, os encargos, juros e tarifas decorrentes do produto denominado
“
Parcelado Fácil
” e
as cobranças referentes ao seguro superprotegido
,
cuja contratação autônoma não restou
evidenciada,
não subsistem
. Deveras,
declarado nulo o negócio principal, os efeitos a ele vinculados perdem o suporte jurídico que os sustentaria, pois o acessório não pode prevalecer sem o principal que lhe serve de fundamento.

No que se refere aos danos morais, a conduta do apelante, ao submeter pessoa idosa e sem instrução a encargos crescentes, produziu consequências que transcendem o campo do mero aborrecimento e alcançam a esfera da dignidade do consumidor. A sensação de impotência diante de cobranças incompreensíveis e
o débito
progressiv
o
configuram lesão extrapatrimonial que prescinde de prova específica do sofrimento.

Ademais, o
valor arbitrado
em
R$ 10.000,00
se
mostra

proporcional à extensão do dano e à reprovabilidade da conduta, não comportando a redução postulada subsidiariamente pelo
banco recorrente
.

Em caso análogo,
já se manifestou
este Sodalício
:

“(...) A contratação eletrônica com consumidor analfabeto exige cautelas adicionais - como leitura integral, explicação das cláusulas e assinatura a rogo com testemunhas - pois a ausência de capacidade de leitura impede compreensão adequada do negócio.

A apresentação de registros eletrônicos (selfie, geolocalização, IP e aceites digitais) não comprova a compreensão do contrato por consumidor analfabeto, o que inviabiliza o reconhecimento de manifestação válida de vontade.

A condição de idoso e analfabeto intensifica a
hipervulnerabilidade
do consumidor, impondo ao fornecedor dever reforçado de informação e proteção, cuja inobservância caracteriza vício de consentimento.

A devolução parcial do valor creditado (R$ 6.546,77), não impugnada especificamente pelo banco, configura fato incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC.

A manutenção do contrato sem consideração do valor devolvido pelo consumidor implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

A celebração de contrato consignado sem observância dos deveres de informação e cautela, somada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, caracteriza dano moral in
re

ipsa
.

O valor de R$ 10.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso, considerando a
hipervulnerabilidade
do consumidor, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da indenização. (...)”.
(TJMT, N.U 1000153-58.2023.8.11.0024,
Serly
Marcondes Alves, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026)
.

Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.

e, nesta extensão,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
m
antendo
incólu
me
a sentença objurgada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 1
5
% para
20
%
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026